Tribunal: TJES
Processo: 5003162-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003162-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003162-50.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
.

RECORRENTE : DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME

ADVOGADO : LUCIANO COMPER DE SOUZA - OAB ES11021-A

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA – ME em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa, convocou Assembleia Geral de Credores em razão da apresentação de objeções ao plano de soerguimento apresentado.

A empresa sustenta, em resumo, a impossibilidade de convocação do ato antes do julgamento das habilitações e objeções apresentadas.

Todavia, sem razão a Recorrente.

Na verdade, a convocação da Assembleia Geral de Credores encontra respaldo no art. 56, da Lei nº 11.101/05, que estabelece:
“Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.”

No caso em apreço, como a própria Agravante afirmou, foram opostas objeções por credores, o que justificou a convocação do ato pelo juízo condutor do feito, conforme previsto legalmente. As objeções serão apreciadas após a realização da respectiva assembleia, e não antes, como sugerido pela Recorrente, inexistindo previsão legal para a análise das impugnações em momento diverso.

Nessa linha, destaco precedente do c. STJ, ressaltando a necessidade da deliberação assemblear:

RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES QUANDO ANULADA AQUELA QUE APROVARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE QUALQUER UMA DAS CAUSAS TAXATIVAS DE CONVOLAÇÃO.

1.
No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho.

2.
Nessa perspectiva,
sobressai a obrigatoriedade da convocação de nova assembleia quando decretada a nulidade daquela que aprovara o plano de recuperação e que, consequentemente, implicara a preclusão lógica das objeções suscitadas por alguns credores.

3. No caso concreto, o magistrado, após considerar nula a assembleia geral de credores que aprovara o plano de reestruturação, não procedeu à nova convocação e, de ofício, convolou a recuperação em falência, sem o amparo nas hipóteses taxativas insertas nos incisos I a IV do artigo 73 da Lei 11.101/2005, quais sejam: (i) deliberação da assembleia geral de credores sobre a inviabilidade do soerguimento da sociedade empresária; (ii) inércia do devedor em apresentar o plano de reestruturação no prazo de 60 (sessenta) dias contado da decisão deferitória do processamento da recuperação judicial; (iii) rejeição do plano de recuperação pela assembleia geral de credores, ressalvada a hipótese do cram down (artigo 58, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/2005); e (iv) descumprimento sem justa causa de qualquer obrigação assumida pelo devedor no plano, durante o período de dois anos após a concessão da recuperação judicial.

5.
Em vez da convolação da recuperação em falência, cabia ao magistrado submeter, novamente, o plano e o conteúdo das objeções suscitadas por alguns credores à deliberação assemblear, o que poderia ensejar a rejeição do plano ou a ponderação sobre a inviabilidade do soerguimento da atividade empresarial, hipóteses estas autorizadoras da quebra.
Ademais, caso constatada a existência de matérias de alta indagação e que reclamem dilação probatória, incumbir-lhe-ia remeter os interessados às vias ordinárias, já que o plano de recuperação fora aprovado sem qualquer impugnação.

6. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão de convolação da recuperação judicial em falência e determinar que o magistrado de primeiro grau providencie a convocação de nova assembleia geral de credores, dando-se prosseguimento ao feito, nos termos da Lei 11.101/2005.

(REsp n. 1.587.559/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 22/5/2017.)

Ademais, a convocação determinada pelo juízo de origem não causa prejuízo à empresa que justifique o deferimento da medida de urgência. Ao contrário! A deliberação resguardará os interesses da recuperanda e, também, dos credores, para a avaliação da regularidade e viabilidade do plano de soerguimento delineado pela Agravante.

Logo, permanece hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÕES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A convocação da Assembleia Geral de Credores encontra respaldo no art. 56, da Lei nº 11.101/05, que estabelece:
“Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação”.
Apresentadas
objeções, as mesmas serão apreciadas após a realização da respectiva assembleia, inexistindo previsão legal para a análise das impugnações em momento diverso.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.